Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) declarar a inexistência dos débitos relacionados aos contratos 20030436058, 20032557528 e 20035208643; b) impor multa de R$ 100,00 para cada comprovação de recebimento de cobrança; c) impor multa única de R$ 3.000,00 para o caso de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Em sua peça recursal a autora requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de compensação por dano moral, contrarrazoado pelo réu que apontou ter a autora outras anotações negativas em cadastros de créditos, requerendo ainda efeito suspensivo, suscitando a inobservância do princípio da dialeticidade e impugnando a gratuidade judiciária requerida pela autora. Em suas razões recursais, o réu requer a exclusão das astreintes (R$ 3.000,00) ou sua minoração, asseverando que não praticou ato ilícito, não tendo ocorrido qualquer cobrança indevida. A autora contrarrazoou pelo acerto da sentença, a qual deve ser mantida em seus próprios termos e fundamentos.
2. Recursos próprios, tempestivos (ID 5547928 e ID 55479229), com custas processuais e preparo recursal recolhidos pelo réu (ID 55479230 e ID 55479230). Contrarrazões oferecidas por ambas as partes (ID 55479233 e ID 55479235).
3. Gratuidade judiciária. A autora requereu gratuidade judiciária, acostando declaração de hipossuficiência (ID 55479225), extrato bancário (ID 55479225 – não impugnado), tendo informado a DPDF sua renda de R$ 1.302,00, oriunda de bolsa família e comissão de vendas, e que tem dois filhos menores/estudantes. Assim, tem-se efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica/financeira, pelo que defere-se o pedido de gratuidade requerido pela autora. Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada.
4. Dialeticidade. A autora/recorrente reiterou as razões do inconformismo pela improcedência do pedido de compensação pelo dano moral, em consonância com a matéria efetivamente tratada nos autos e em confronto ao que restou decidido na sentença. Dessa forma, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, não havendo notícia da tramitação de demanda requerendo o cumprimento provisório da sentença. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
6. Trata-se de relação jurídica de consumo, amoldando-se autora e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o/CDC), pelo que deve a presente controvérsia ser dirimida especialmente sob a ótica do microssistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. A indenização por dano moral pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo ao nome, à imagem, à reputação, à boa fama, ao sentimento de autoestima do consumidor, dentre outros direitos da personalidade, o que não se verifica no caso. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, caracterizando-se como situações do cotidiano, da convivência na sociedade moderna que devem ser toleradas. Em que pese após a audiência de conciliação, na peça de ID 55479217, a autora informar ter experimentado grandes transtornos, como a saída do esposo de casa e a impossibilidade de fazer financiamento imobiliário, não foi acostado o e-mail referido e o documento ID 55479218 não se demonstra suficiente para comprovação.
8. A mera alegação de que a cobrança indevida ocasionou danos, sem a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral (art. 373, inciso I, do CPC). A mera cobrança eletrônica veiculada pelo celular da autora, sem demonstração de exposição ao ridículo ou constrangimento/ameaça (art. 42/CDC) não tem o condão de, por si só, ensejar mácula aos direitos extrapatrimoniais da personalidade.
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
10. No tocante ao pedido de exclusão/redução das astreintes (R$ 3.000,00), verifica-se que os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade foram devidamente observados nesta casuística, não merecendo reparos. Cabe destacar-se que a multa de R$ 100,00 (não objurgada) não foi suficiente para impedir as inúmeras reiterações de cobranças trazidas à lume juntamente com o pedido de cumprimento de sentença (ID 55479222), restando demonstrada a conduta reiterada do réu na cobrança de valores quitados, restando portanto justificado desincentivar o fornecedor a transbordar para a anotação negativa, o que inclusive foi requerido na inicial. Por derradeiro, não se demonstra desproporcional o valor fixado, especialmente considerando ser multa única e serem as prestações contratuais na órbita de R$ 1.500,00.
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.